Tribunal: TJSP
Processo: 1016780-10.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, indenizatória de danos morais e repetição de indébito - pedido formulado em contrarrazões recursais - majoração do valor da indenização por danos morais - via inadequada - matéria não conhecida - teoria da asserção - legitimidade do apelante reconhecida - compra de passagem aérea negada pela autora - negativa apresentada quando do recebimento da

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, indenizatória de danos morais e repetição de indébito - pedido formulado em contrarrazões recursais - majoração do valor da indenização por danos morais - via inadequada - matéria não conhecida - teoria da asserção - legitimidade do apelante reconhecida - compra de passagem aérea negada pela autora - negativa apresentada quando do recebimento da notificação da compra - aquisição de serviço futuro - contestação recusada - cobrança lançada novamente em fatura - inversão do ônus da prova - fato negativo - corréus que não se desincumbiram do ônus probatório - conjunto probatório que corrobora a alegação da autora - fraude praticada por terceiros - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - declaração de inexigibilidade de débito e reparação de danos materiais devidos - danos morais não configurados - ação julgada parcialmente procedente em menor extensão - recurso provido, em parte, para esse fim.